Tribunal: TCU
Processo: 000.735/2026-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 2962025 e Uasg 179085 (Objeto: Adesão irregular à Ata de Registro de Preços para contratação de produtos e serviços de informática.)

Inteiro teor:
Acórdão 229/2026-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada por Simpress Comércio, Locação e Serviços S/A acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 296/2025, celebrado entre o Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) e a empresa Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda., decorrente de adesão à Ata de Registro de Preços 240/2025, gerenciada pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), originada do Pregão Eletrônico SRP 90045/2025. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes do art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, bem como do art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; considerando que, embora reconhecida a plausibilidade jurídica das alegações, não há, no momento, elementos suficientes nos autos para a caracterização dos pressupostos do perigo da demora e do perigo da demora reverso, nos termos do art. 276 do Regimento Interno do TCU; considerando que as mesmas irregularidades relativas ao Contrato 296/2025 já estão sendo apuradas no âmbito do TC Processo 000.914/2026-6 , processo continente no qual já foram adotados os encaminhamentos instrutórios pertinentes; considerando que o prosseguimento autônomo do presente feito acarretaria duplicidade de esforços instrutórios e risco de decisões conflitantes, em prejuízo à racionalidade administrativa e à economia processual; considerando a proposta da unidade técnica no sentido de apensar os presentes autos ao TC Processo 000.914/2026-6 , nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014; considerando, ainda, que o representante não detém, automaticamente, a condição de parte interessada no processo decorrente da representação que apresenta, ausente demonstração de lesão a direito subjetivo próprio, nos termos do art. 146, § 2o, do Regimento Interno do TCU e do art. 2o, § 2o, da Resolução-TCU 36/1995; considerando as razões expostas na instrução elaborada pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações - AudContratações; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, ACORDAM , por unanimidade, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e no mérito, não dar prosseguimento ao feito ante a existência de processo tratando da matéria; 9.2. indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU, o pedido de ingresso do representante como parte interessada, facultando-lhe, caso requeira, o acesso às peças não sigilosas dos autos; 9.3. apensar os presentes autos ao TC Processo 000.914/2026-6 , nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014; e 9.4. dar ciência deste acórdão ao representante, ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). 1. Processo TC- Processo 000.735/2026-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A.; Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Luiz Carlos de Camargo Junior (267901/OAB-SP), representando Simpress Comercio, Locação e Serviços S/A. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.